Tribunal: TJDFT
Processo: 0731338-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0731338-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DILSON DE ALMEIDA SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Tutela de Urgência – Imposto de Renda – Isenção – Indeferimento Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. De início, a probabilidade de provimento do recurso estará intimamente ligada à verificação realizada na origem a respeito dos requisitos constantes do artigo 300, do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência. Ou seja, deve o órgão recursal perquerir se, no momento da prolação da decisão agravada, houve acertada conclusão do Juízo sobre os elementos iniciais de prova, a tese jurídica disposta na causa de pedir e o risco de dano grave. Aliás, como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". Com efeito, já me posicionei anteriormente acerca da possibilidade de concessão de tutela provisória para isenção de imposto de renda, quando presentes os requisitos legais para tanto. De acordo com o artigo 6o, XIV, da Lei 7.713/1988, são isentos do Imposto de Renda os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. Segundo entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, para ter direito à isenção do Imposto de Renda é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial demonstrando a existência de doença grave, desde que o Magistrado entenda suficientemente demonstrado por outros meios de prova o quadro clínico da parte. Eis o teor da Súmula 598, in verbis: Súmula 598 – Superior Tribunal de Justiça “É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”. No presente caso, não vislumbro suficientemente demonstrada a existência de cardiopatia grave apta a autorizar a isenção do imposto de renda, carecendo o feito de dilação probatória, incabível na estreita via do Agravo de Instrumento. Isso porque, consoante entendimento deste Tribunal, “A classificação de uma cardiopatia grave baseia-se nos aspectos de gravidade de uma cardiopatia relacionados com a capacidade laborativa e com o prognóstico do indivíduo, conforme se extrai do Manual de Perícias Médicas em Saúde do Governo Federal. Nesse ponto, não se confunde a gravidade de uma cardiopatia, com uma cardiopatia grave.” (Acórdão 1339788, 07049655620208070018, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 27/5/2021.). Nos termos do Manual de Perícia Médica Oficial do Distrito Federal, cardiopatias variadas - como o implante de marcapasso - podem ser consideradas cardiopatias graves, desde que a capacidade funcional do coração seja avaliada, consoante classificação funcional adotada pela New York Heart Association. Na inicial, a parte agravante acostou relatório de cirurgia, de atendimento, evolução médica na troca de marcapasso, estudo eletrofisiológico e cineangiocoronariografia para amparar sua pretensão, todavia, inexiste sequer um laudo de cardiopatia com CID específico da doença tratada (diagnóstico numérico). Assim, ao menos em análise sumária, não vislumbro a probabilidade do direito apta ao deferimento da tutela requerida, sendo necessária a realização de perícia, motivo pelo qual não é o caso de acolhimento do pleito recursal em sede liminar.. Diante do exposto, INDEFIRO o pleito de antecipação da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Ao Agravado para ciência e, querendo, contrarrazoar o Recurso. Comunique-se ao eminente Juiz prolator da Decisão. Dispenso as informações. Após, conclusos. Intime-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator